Tribunal: TJMT
Processo: 1019323-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019323-93.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE ARILDO DE OLIVEIRA JUNIOR (RECORRENTE), EDINEI GOMES FERRAZ - CPF: 928.585.202-59 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1019323-93.2020.8.11.0000

RECORRENTE: JOSE ARILDO DE OLIVEIRA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES EM SUA FORMA TENTADA – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 121,
CAPUT
, C/C O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL, PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
ANIMUS NECANDI
–
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ficando demonstrado – pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
– que o agente não tinha intenção de ceifar a vida da vítima, ou seja, que não agiu imbuído de
animus necandi
, a desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesões corporais é medida de rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1019323-93.2020.8.11.0000

RECORRENTE:
JOSÉ ARILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR
(JUSTIÇA GRATUITA)

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOSÉ ARILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Sapezal
/MT (autos n.
1664
-
24
.201
5
.811.00
78
– Código
83705
), que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
,
c/c o artigo
, 14, II, ambos do Código Penal [homicídio
simples tentado
], submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O recurso interposto pela Defensoria Pública
cinge-se a desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal, por não visualizar a presença do
animus necandi
na conduta do agente [doc. digital n. 57490062].

O Ministério Público requereu a manutenção da decisão hostilizada [doc. digital n.
57490073
].

O magistrado de origem, em juízo prévio de admissibilidade, manteve sua decisão por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 5749069].

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo [doc. digital n. 61005469].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente
JOSÉ ARILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR
a prática do crime de homicídio simples, em sua forma tentada [art. 121,
caput
, c.c o art. 14, II, ambos do Código Penal].

A denúncia foi assim colocada:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial
que, no dia 26 de junho de 2015, por volta das 15h30min, nas dependências da Rua Jaime Checheli, no 510, nesta urbe, o denunciado JOSÉ ARILDO DE OLIVEIRA JUNIOR, agindo com animus necandi, de posse de uma arma branca (faca de cabo preto e ponta quebrada), tentou ceifar a vida de Edinei Gomes Ferraz, efetuando 02 (duas) perfurações com o indigitado artefato, na região do abdômen, não consumando o delito de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima fora socorrida pelo SAMU e encaminhada em estado grave ao hospital da cidade de Tangará da Serra/MT.

Conforme remontam as peças de informação adjuntas, nas circunstâncias espaço-temporais abalizadas, o denunciado e a vítima entraram em discussão, momento em que Edinei Gomes sacou a arma branca da cintura e JOSÉ ARILDO, percebendo que a faca estava sem ponta, partiu em direção de Edinei, oportunidade em que o
acusado, apesar de cortar a mão direita, conseguiu retirar a referida arma que estava em
posse da vítima.

Ato subsequente, a vítima Edinei Gomes Ferraz correu para trás de um muro do outro lado da rua e o denunciado seguiu atrás da vítima, com a arma branca em punho, local em que JOSÉ ARILDO DE OLIVEIRA JUNIOR desferiu dois golpes com a faca sem ponta na região do abdômen do ofendido Edinei Gomes Ferraz.

Logo, o increpado empreendeu fuga para a casa da namorada, situada na Rua dos Girassóis, Bairro Jardim Popular, onde, em seguida, fora preso em flagrante delito.

Diante do ocorrido, a Polícia Militar fora acionada e ao deslocar ao local do fato encontrou a vítima caída sobre o solo, já sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Frisa-se, ainda, que em decorrência do estado gravíssimo em que se encontra o ofendido Edinei Gomes Ferraz, este fora transferido para a Cidade de Tangará da Serra/MT, e assim, não foi possível realizar sua oitiva
”
(doc. digital n. 57486990).

A
materialidade
delitiva restou consubstanciada no auto de prisão em flagrante (doc. digital n. 57486993), auto de apreensão (doc. digital n. 57486995), boletim de ocorrência (doc. digital n. 57486993), relatório final da autoridade policial (doc. digital n. 57486997), e pelos depoimentos testemunhais.

A despeito de não ter sido juntado nos autos os exames de corpo de delito, o boletim de ocorrência, confeccionado pelos policiais da 5
a
Companhia de Polícia Militar de Sapezal/MT – Comando de Policiamento de Área –, indicou que a vítima estava “
caída ao solo com perfurações no abdômen
” e que o recorrente apresentava “
uma lesão na mão direita
”.

No que concerne à
autoria
, o policial militar, ANTÔNIO PEDRO DE ARRUDA, responsável pelo atendimento da ocorrência e condução do acusado até a Delegacia de Polícia, assim descreveu os fatos:

“[...] que mediante solicitação via 190, de que uma pessoa tinha sido perfurada com uma faca, a guarnição se deslocou até o local dos fatos e
depararam com a vítima caída ao solo com perfurações no abdômen
; QUE o SAMU já se fazia presente no local dos fatos prestando socorro à vítima; QUE
a guarnição obteve informações sobre o suspeito e realizando as diligências conseguiram apreendê-lo na casa de sua namorada
[...];
QUE o suspeito apresenta lesão na mão direita
[...]”
(doc. digital n. 57486993).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar, LEOCIR ANTÔNIO PUHL (doc. digital n. 57486993).

As testemunhas presenciais, JULIANA PEREIRA DA SILVA, LUANA KARPINSKI e NEUZA VIANA DA SILVA COSTA, asseveraram que:

“[...] estava no restaurante de sua mãe, quando chegou no local o irmão da depoente, ARILDO; QUE ARILDO começou a discutir com vulgo “Polaco” (EDINEI GOMES FERRAZ) na rua;
QUE um dia antes, o Polaco disse que era para a depoente avisar ARILDO que iria dar uma facada no mesmo
, isso porque ficou sabendo que ARILDO havia comentado que teria sido Polaco quem teria furtado o restaurante e bar da mãe da depoente; QUE não ouviu a discussão de ambos,
viu que Polaco estava com uma faca na mão
,
tendo ARILDO tomado a faca de Polaco e tendo Polaco corrido para trás de um murinho do outro lado da rua, tendo ARILDO corrido atrás de Polaco [...] não tendo visto como ocorreu
, já que estava do outro lado da rua; QUE ARILDO logo saiu de trás do muro e não voltou para o bar, tmando outro caminho e não tendo a depoente visto mais Polaco”
(declarações de JULIANA – doc. digital n. 57486996).

“[...] estava limpando o bar da Patrícia, mãe de JOSÉ ARILDO JÚNIOR e
viu quando Polaco chegou com uma faca na mão, tendo ido para cima de ARILDO
; QUE
ARILDO tomou a faca de Polaco e correu atrás dele para trás de um murinho
, tendo atrás desse muro ocorrido o fato; QUE
logo que ARILDO saiu de trás do muro, o Polaco saiu correndo
sentido avenida Jaime Schechelli; QUE ARILDO não saiu com a faca na mão;
QUE um dia antes do fato, Polaco havia dito para depoente que iria matar ARILDO
, isso porque o Polaco não gostou de ter sido chamada sua atenção por ARILDO sobre um furto ocorrido no bar da mãe de ARILDO [...]”
(depoimento de LUANA – doc. digital n. 57486997).

“[...] estava trabalhando no restaurante da mãe de JOSÉ ARILDO, quando ouviu uma confusão na rua,
tendo visto o Polaco com uma faca na mão, discutindo com JOSÉ ARILDO JÚNIOR
; QUE ARILDO tomou a faca de Polaco, tendo Polaco corrido para trás de um muro do outro lado da rua [...];
QUE Polaco, uns dois dias atrás, havia ameaçado ARILDO
, isso porque ARILDO tinha chamado a atenção de Polaco sobre o furto no restaurante de sua mãe, tendo Polaco não gostado [...]”
(declarações de NEUZA – doc. digital n. 57486997).

Perante a autoridade policial, o recorrente declarou:

“[...]
que EDINEI, vulgo Polaco, chegou no restaurante dizendo que ficou sabendo que o interrogado estava falando mal dele
; QUE EDINEI disse que o interrogado falou que ele estaria roubando, que ele era ladrão; QUE o interrogado informou que não estava falando nada disso, mas informou para EDINEI que sabia que ele estava realizando roubos nas redondezas; [...]
QUE EDINEI não gostou do que o interrogado disse e desferiu um soco no rosto do interrogado
;
QUE o interrogado após isso partiu em direção de EDINEI; QUE EDINEI, neste momento, retirou uma faca sem ponta da cintura; QUE o interrogado vendo que a faca estava sem ponta resolveu partir em direção do EDINEI
;
QUE o interrogado retirou a faca da mão de EDINEI; QUE ao realizar isso, o interrogado cortou a mão direita; QUE o interrogado começou a desferir golpes com a faca sem ponta em EDINEI; QUE foi cerca de duas facadas
; QUE EDINEI após isso saiu correndo do local dos fatos; QUE o interrogado depois de algum tempo foi para a casa de sua namorada [...]”
(doc. digital n. 57486994)

Em juízo, foram auscultadas as testemunhas, PEDRO PAULO e LEOCIR, e realizado o interrogatório do acusado.

Em razão dos ferimentos e do fato de ter sido transferida para o Hospital Municipal de Tangará da Serra/MT, os policiais militares não conseguiram colher as declarações da vítima. Além disso, após ter recebido alta médica, o ofendido tomou rumo ignorado e não foi localizado no distrito da culpa para esclarecer a sua versão dos fatos em juízo.

Nesta etapa, os policiais militares, PEDRO PAULO e LEOCIR, reafirmaram as declarações prestadas em sede policial, no sentido de que foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. Afirmaram que chegaram no endereço indicado, realizaram a oitiva das testemunhas e visualizaram que a vítima estava caída no chão, toda ensanguentada, recebendo atendimento pela equipe do SAMU. Disseram que localizaram o recorrente na residência da namorada dele e que ele confirmou que havia desferido as facadas na vítima. PEDRO PAULO asseverou que o acusado, no momento da prisão, relatou que estava no restaurante de sua genitora quando a vítima chegou no local. Acrescentou que ambos começaram a discutir e que o recorrente foi atingido com um soco no rosto, desferido pela vítima. Narrou que os dois entraram em luta corporal e que, em determinado momento, a vítima sacou uma faca da cintura, tentando lhe atingir; contudo, conseguiu se apossar da arma branca e desferiu dois golpes no abdômen dela (áudios digitais – nomes dos arquivos: 83705 - Leocir Antonio Puhl.wmv e 83705 - Pedro Paulo Xavier Rodrigues.wmv).

O recorrente, por sua vez, manteve a mesma versão, de forma coerente, afirmando, veementemente, que a vítima foi ao seu encontro para discutir sobre um assunto de somenos importância. Disse que, sem nenhuma explicação, ela lhe desferiu um soco no rosto e que, a partir daí, entraram em luta corporal. Revelou que, em determinado momento, a vítima retirou uma faca da cintura e tentou lhe ferir; contudo, percebendo que a lâmina da arma estava quebrada, decidiu partir para cima dela, tomando-lhe o instrumento cortante. Asseverou que ainda estavam em combate corpo a corpo quando desferiu os golpes na vítima, porém, em nenhum momento teve a intenção de matá-la, mas apenas se defender das investidas dela. Esclareceu que os ferimentos em suas mãos, descritos pelos policiais, foram causados pelo próprio ofendido, que tentou, a todo instante, lhe ferir com a arma branca. Por fim, relatou que, após a vítima ter caído ao solo, ainda teve a oportunidade de desferir outros golpes, porém, optou por deixar a arma no chão e se evadiu da cena do crime (áudio digital – nome do arquivo: 83705 - Interrogatorio acusado - Jose Arildo de Oliveira Junior.wmv).

Pelos elementos produzidos na instrução processual, ficou demonstrado que EDINEI teria ido ao encontro de JOSÉ ARILDO para tirar-lhe satisfação acerca de um boato que o vinculava à prática de um roubo, ocorrido dias antes, no restaurante da genitora do acusado.

Durante o bate-boca, a vítima agrediu o recorrente com um soco no rosto e, em momento posterior, tentou acertá-lo com golpe de arma branca; contudo, foi ela desarmada e atingida por dois golpes em seu abdômen.

Pela dinâmica dos fatos verifica-se que JOSÉ ARILDO não queria ceifar a vida de EDINEI. Aliás, como ele próprio declarou, ao vê-lo caído no chão cessou as investidas e fugiu do local.

Não obstante as lesões sofridas pela vítima,
não
ficou evidenciado o
animus necandi
na conduta do acusado, uma vez que ele teria todas as condições de matá-la, fosse essa a sua intenção.

Poder-se-ia cogitar, no caso em apreço, na excludente da legitima defesa. Entretanto, há evidências de que o réu, após desarmar a vítima — quando já tinha o controle da situação — correu atrás dela, quando deferiu-lhe as duas facadas.

Entretanto, parece-me certo que a intenção do recorrente não foi matar a vítima, mas de apenas feri-la, tanto que cessou as agressões quando ela, já ferida, foi ao solo.

Nessa ordem de ideias, entendo que a
desclassificação
do delito é medida que se impõe.

Esta 1
a
Câmara Criminal, ao julgar casos análogos, assim se pronunciou:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRONÚNCIA [...] ELEMENTOS FÁTICOS-PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA REVELAR O DOLO DE MATAR – PREMISSA DO TJSP E JULGADO DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO [...] RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR A TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL [...] Quando os elementos fáticos-probatórios não revelam o dolo de matar do recorrente, a circunstância da vítima ter sido atingida na região do rosto mostra-se insuficiente para manter a pronúncia por tentativa de homicídio. (TJSP, RSE no 0000589-19.2017.8.26.0544) “As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio [...]. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.” (TJMT, RSE no 52746/2018) [...]”
(RSE 1010084-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)

“
[...] As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, porquanto foi constatado de forma convincente que o recorrido não tinha a intenção de matar a vítima, mas apenas de lesioná-la. Ante a ausência do
animus necandi
na conduta do acusado, escorreita está a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal”
(
RSE 28300/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Com tais considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de pronúncia e desclassificar a conduta imputada ao recorrente
JOSÉ ARILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR,
de homicídio simples, em sua forma tentada, para o delito de lesões corporais, ficando a cargo do juiz de origem a análise da intensidade das agressões [se leves ou graves], bem como o exame de extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, sob pena de supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020